Tribunal: TJDFT
Processo: 0745755-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745755-34.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL LUNA PARQUE BLOCO A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. VERACIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. RECURSO DESPROVIDO. I. A “exceção de pré-executividade” não admite dilação probatória (Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça). Por isso, consiste no instrumento de defesa incidental admitido à arguição de matérias de ordem pública, tais como os pressupostos processuais e vícios decorrentes da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo. II. Ademais, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de recurso especial repetitivo, de que a “exceção de pré-executividade somente é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.” (STJ, Primeira Seção, Relator: Ministro Teori Albino Zavascki, Resp 111095). III. No caso concreto, o questionamento acerca da legitimidade passiva e veracidade do título executivo, notadamente em relação ao excesso de execução, demanda dilação probatória, insusceptível pela via da “exceção de pré-executividade”, mormente diante da presunção de certeza e liquidez do título executado (taxas condominiais). IV. Acertada a decisão que extinguiu a “exceção de pré-executividade”. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 525, § 1o, incisos II e V, do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, bem como o excesso de execução. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 60610804). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 525, § 1o, incisos II e V, do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pela parte insurgente não foram objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005